Tribunal: TJSP
Processo: 0011594-35.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Pedidos de: (i) reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) reconhecimento da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância); (iv) desclassificação do fato para falta média; (v) reconhecimento da

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Pedidos de: (i) reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) reconhecimento da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância); (iv) desclassificação do fato para falta média; (v) reconhecimento da inconstitucionalidade dos prazos de reabilitação previstos nos art. 89 e 90 da Res. no 144/2010 da SAP; e (vi) redução da perda dos dias remidos – Pleitos que não merecem acolhimento – Inexistência da nulidade aventada nas razões recursais – Agravante que contou com defesa técnica durante todo o procedimento administrativo – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pela agente – Inaplicabilidade do princípio da insignificância às infrações que atentam contra a segurança interna dos estabelecimentos prisionais – Desclassificação para falta de natureza média que é inviável, ante a perfeita adequação típica da conduta à norma do art. 50, I e VI, e 52, ambos da LEP – Alegação de "sanção coletiva" que não encontra apoio nos elementos de convicção disponíveis nos autos – Agentes de segurança penitenciária que identificaram pessoalmente os envolvidos no episódio, individualizando suas condutas – Controle de constitucionalidade que não pode ser realizado em face de ato normativo infralegal – Inexistência de ilegalidade no teor das normas atacadas nas razões recursais – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Recurso desprovido.